Tribunal: TJES
Processo: 0009747-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009747-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SENNA BRITTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM E BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, e 300 dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, nulidade das provas por suposta ilegalidade na atuação da Guarda Municipal e na entrada em domicílio sem mandado judicial. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da atuação da Guarda Municipal na abordagem do réu e na entrada em sua residência sem mandado judicial; (ii) definir a fração adequada de redução da pena pela incidência do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Guarda Municipal é considerada legítima diante da interpretação conforme à Constituição conferida pelo STF na ADPF 995, reconhecendo-a como integrante do Sistema Único de Segurança Pública, com competência para colaborar em ações de segurança pública e realizar prisão em flagrante.

4. A abordagem inicial não se deu exclusivamente com base em denúncia anônima, mas sim a partir da conjugação desta com elementos objetivos (identificação visual do réu, tentativa de fuga, fundadas suspeitas), o que legitima a busca pessoal e caracteriza situação de flagrante.

5. A entrada na residência do apelante sem mandado judicial é válida, pois respaldada por flagrante delito e pela confissão espontânea do réu sobre a existência de entorpecentes no imóvel, em conformidade com a jurisprudência do STF no Tema 280 e no HC-AgR 250.040.

6. As provas colhidas em juízo — inclusive os depoimentos dos agentes — confirmam a narrativa da denúncia e a autoria do delito, sendo harmônicas com os demais elementos probatórios dos autos, inclusive laudos técnicos.

7. A diversidade (cocaína, maconha e crack) e a quantidade de drogas apreendidas, associadas à existência de balança de precisão e material para embalo, justificam a fixação da fração de 2/5 na causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, sendo inviável a aplicação da fração máxima pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A atuação da Guarda Municipal é válida quando amparada por fundadas suspeitas e configurada situação de flagrante, ainda que a informação inicial advenha de denúncia anônima.

10. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita nos casos de flagrante delito, especialmente nos crimes permanentes como o tráfico de drogas, desde que existam elementos objetivos que a justifiquem.

11. A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pode ser modulada com base na natureza e quantidade da droga apreendida, quando não utilizadas para exasperar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; art. 144, § 8º; CPP, art. 301; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Lei nº 13.022/2014, arts. 4º e 5º, V e XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 995, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03/04/2024; STF, HC-AgR 250.040, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 12/03/2025; STF, Tema nº 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 776.743/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/08/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/03/2023; STJ, AgRg-HC 992.121, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 27/05/2025; STJ, AgRg-HC 907.544, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 19/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009747-93.2021.8.08.0048

APELANTE:
RODRIGO DE OLIVEIRA SENNA BRITTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADO
R

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR)

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, sustentando a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal e da busca pessoal e domiciliar, que teria sido motivada por denúncia anônima e sem autorização para ingresso no domicílio do apelante.

Inicialmente, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 995 para: “
nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação
conforme a
Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública
”.

A Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), em seu art. 5º, INC. V, atribui às guardas municipais a competência de colaborar com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social, e no INC. XIII, o poder de encaminhar ao delegado de polícia, diante de
flagrante delito
, o autor da infração, preservando o local do crime.

De igual forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que não há irregularidade na atuação dos agentes das Guardas Municipais quando a abordagem for com base em fundadas suspeitas, que ensejam a prisão preventiva, conforme extrai-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Recentemente, a Sexta Turma desta Corte decidiu que as guardas municipais “podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas”. Nesse contexto, destacou que “não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais”. Assim, concluiu que “só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária” (RESP n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). Precedentes. 2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual “é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas” (RE n. 658.570, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 6/8/2015, acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-195 divulgado em 29/9/2015, publicado em 30/9/2015). 3. Ademais, “
conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
” (AGRG no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 4.
Nesse contexto, a atuação da Guarda Municipal motivada pela visualização do réu na condução de motocicleta sem capacete, seguida de fuga após a ordem de parada, que culminou na constatação da prática do delito de receptação, não se mostra ilegal
. 5. Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
776.743/
SP
2022/0322681-7, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJ
e
: 16/08/2023
) – destaquei.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VI, DO CPP. [...]
Orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF 995), no sentido de que as guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e por isso também atuam no combate à criminalidade, podendo efetuar abordagem, mediante fundada suspeita, e a subsequente prisão em flagrante
. (
TJSP, A
c
r
nº
1500403-79.2024.8.26.0477, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, J. 07/08/2024
) – destaquei.

Ademais, o E. STF consolidou, ao Tema nº 280, de que é lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que existam
fundadas razões
justificadas
a posteriori
, indicando a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Os agentes de segurança, sabatinados em Juízo (fl. 74), narraram que, durante patrulhamento preventivo, foram acionados por um transeunte que informou sobre a ocorrência de tráfico de drogas, fornecendo características do indivíduo envolvido. Ao diligenciarem no local indicado, os guardas avistaram o apelante, que correspondia às características descritas e, ao notar a presença da guarnição, tentou
empreender fuga
, sendo alcançado e abordado.

Durante a busca pessoal, foram encontrados em poder do apelante 10 (dez) pinos de cocaína e a quantia de R$250,00 em espécie. Próximo ao portão da residência do réu, foi localizado um pedaço de maconha. Indagado, o apelante teria confessado que comercializava drogas e que possuía mais entorpecentes em sua residência. Diante da situação de flagrante delito, os agentes adentraram a residência, onde encontraram o restante das drogas (34 pinos de cocaína, uma pedra de crack), uma balança de precisão e material para embalo.

Assim, as fundadas suspeitas que autorizaram a abordagem e a busca domiciliar não decorreram de mera denúncia anônima isolada, mas sim da conjugação desta com a posterior visualização de indivíduo com as características informadas, que demonstrou nervosismo e tentou evadir-se, configurando elementos concretos de suspeição.

Ademais, o ingresso na residência, conforme narrado, deu-se em um contexto de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), após a apreensão de parte dos entorpecentes com o apelante e sua confissão de que guardava mais drogas em casa.

Em alinhamento, já se manifestou a Suprema Corte no sentido de que “
Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há
indícios objetivos
que justifiquem a ação policial
” (STF; HC-AgR 250.040; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 12/03/2025; DJE 03/04/2025).

Assim, não se vislumbra qualquer ilicitude na atuação dos guardas municipais, tampouco nas provas obtidas, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODRIGO DE OLIVEIRA SENNA BRITTO
,

em face da Sentença de ID 12302672 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime tipificado ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, que foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 12726917, a defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, argumentando a ilicitude da atuação da Guarda Municipal e da busca pessoal, que teria sido baseada em denúncia anônima e sem autorização para ingresso domiciliar.

No mérito, pleiteia pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. II do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3.

Contrarrazões ao ID 13701634, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 13794284), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (02/03-v) que:

“[...] no dia 12 de junho de 2021, por volta das 18 horas, na Rua Olavo Bilac, bairro Praia de Carapebus, município de Serra/ES, agentes da Guarda Civil Municipal da Serra lograram êxito em apreender em poder do denunciado RODRIGO DE OLIVEIRA SENNA BRITTO, já qualificado, bem como no interior da residência do mesmo, 44 (quarenta e quatro) pinos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', 1 (um) pedaço da substância entorpecente identificada como 'MACONHA' (aproximadamente do tamanho de uma caixa de fósforo), 1 (uma) pedra da substância entorpecente identificada como 'CRACK', 1 (uma) balança de precisão, material para embalo de entorpecentes, bem como a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais em espécie, conforme consta no BU nº 45188730, acostado às fls. 03/06 dos autos.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, agentes da Guarda Civil municipal da Serra realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Praia de Carapebus, nesse município da Serra/ES, sendo que, ao passarem pela Avenida Marthin Lutero, foram acionados por uma pessoa não identificada, que lhes informou que um homem que estava de bicicleta e trajando uma camisa camuflada parecida com a do Exérciro Brasileiro e boné verde, havia acabado de entregar um objeto que aparentava ser substância entorpecente para uma terceira pessoa, próximo a Avenida Vitória, localizada naquele bairro.

Consta que, em virtude das informações recebidas, os agentes da GCM se dirigiram para o local indicado e, ao acessarem a Avenida Vitória, visualizaram o denunciado RODRlGO, que é conhecido da guarnição por realizar a mercancia de entorpecentes no bairro e tinha as mesmas características informadas pelo comunicante, sendo que o dito denunciado, ao notar a presença dos agentes públicos, tentou empreender fuga pedalando de forma acelerada sua bicicleta, mas foi-alcançado e detido pelos agentes da GCM na Rua Olavo Bilac.

Consta que, realizada revista pessoal no denunciado RODRIGO, foi encontrado em poder do mesmo 10 (dez) pinos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', bem como uma quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, fracionada em cédulas de variados valores, as quais tinham forte odor característico de entorpecente.

Consta que, em ato contínuo, os agentes da GCM diligenciaram nas imediações do local da abordagem, logrando êxito em localizar próximo ao portão da residência do denunciado RODRIGO 1 (um) pedaço da substância entorpecente identificada como 'MACONHA' aproximadamente do tamanho de uma caixa de fósforo).

Consta que, ao ser indagado acerca das drogas apreendidas, o denunciado RODRIGO informou aos agentes da GCM que comercializava drogas através do Whatsapp e que no interior da sua residência havia mais substâncias entorpecentes guardadas, ocasião em que os referidos agentes lhe deram voz de prisão e, ao tentar algemar o denunciado RODRIGO, o mesmo tentou se desvencilhar, debatendo-se, sendo necessário o uso proporcional da força e espargidor de pimenta para imobilizá-lo e algemá-lo.

Consta que, em seguinte, em virtude do estado flagrancial, os agentes da GCM adentraram a residência do denunciado RODRIGO, onde estavam a pessoa identificada apenas como CRIS e uma criança de colo e, após diligenciaram o local, lograram êxito em localizar no interior da gaveta do armário da sala 34 (trinta e quatro) pinos contendo substância entorpecente identificada como ‘COCAÍNA’, semelhantes àquelas apreendidas em poder do denunciado RODRIGO por ocasião da sua abordagem, além de 01 (uma) pedra da substância entorpecente identificada como ‘CRACK’, 1 (uma) balança de precisão de material para embalo de entorpecentes. [...]”

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
foi comprovada a partir dos seguintes elementos:
(
i
)
Boletim Unificado nº 45188730 (fls. 03/06);
(
ii
)
Auto de Apreensão (fls. 15/16);
(
i
ii
)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 17/18); e
(
i
v
)
pelo Laudo de Exame Químico definitivo (fls. 69/70), que atestou a apreensão de 0,3g de crack, 100g de cocaína e 39,7g de maconha.

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou-se demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes de segurança que realizaram o flagrante, que, de forma coesa, ratificaram os termos da denúncia e confirmaram a confissão informal do apelante sobre a traficância.

O GM/ES Caio Costa de Oliveira relatou que, após receberem informações de um transeunte sobre um indivíduo traficando na região, avistaram o apelante, que tentou fugir. Na abordagem, encontraram com ele 10 pinos de cocaína e R$250,00. O apelante teria informado que vendia drogas pelo celular e que havia mais entorpecentes em sua casa, indicando o local (gaveta na sala) onde o restante das drogas e a balança foram encontradas.

De igual forma, o guarda João Paulo Coutinho Silva Santos corroborou a dinâmica da abordagem e a apreensão inicial de 10 pinos de cocaína e dinheiro com o réu, bem como a localização de maconha próximo ao portão da residência do apelante, após o que este teria confessado a comercialização e a existência de mais drogas em casa.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14/03/2023).

A alegação do apelante em seu interrogatório judicial (mídia de fl. 79) de que não possuía drogas e que estas foram "
plantadas
" pelos guardas, além de ter sido agredido, resta isolada e contrariada pelo robusto conjunto probatório. O laudo de lesões corporais (fls. 82/83) é compatível com a narrativa dos agentes de segurança de que o réu teria resistido à ordem de prisão.

Dessa forma, a quantidade e variedade das drogas apreendidas (44 pinos de cocaína, maconha e crack), a forma de acondicionamento (pinos individualizados), a apreensão de balança de precisão e de dinheiro em espécie, somadas à confissão informal do réu sobre a mercancia e o local de guarda dos entorpecentes, são circunstâncias que inequivocamente caracterizam o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a prova flagrancial do ato de venda para a configuração do delito.

Destarte, a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3.

O juízo sentenciante reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, aplicando, contudo, a fração redutora de 2/5 (dois quintos), fundamentando tal escolha na “
quantidade de entorpecentes individualizados apreendidos na posse do réu; a diversidade e a natureza de uma das drogas encontradas em seu poder ('crack/cocaína'), altamente nociva para a sociedade
”.

A esse respeito: “
A quantidade e natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado
” (STJ; AgRg-HC 992.121; Proc. 2025/0108827-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 27/05/2025).

Ademais, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado deixou de aplicar as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que as considerou na terceira etapa para modular a fração da redução pelo tráfico privilegiado, em conformidade com a jurisprudência do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
A modulação da causa especial de diminuição de pena pode considerar a quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não utilizada na fixação da pena-base
. [...] (
STJ; AgRg-HC 907.544; Proc. 2024/0139241-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 19/03/2025
) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.